Tribunal: CARF
Processo: 11080.728718/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728718/2014-41
ACÓRDÃO
2402-013.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE
DE SENTENÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
Mesmo inexistindo o trânsito em julgado na época das compensações
efetuadas, mas estando o mérito da discussão já definitivamente julgada
nos tribunais superiores, nos casos que vinculam os conselheiros do CARF,
deve-se aplicar aos processos pendentes de julgamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE
DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA
DE DECISÃO VINCULATIVA. Súmula CARF no 206. NÃO APLICAÇÃO.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991. Não aplicação, tendo em vista
decisão judicial erga omnes do STF e repercussão geral do STJ,
superveniente no curso do processo administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o Conselheiro Alexandre Correa Lisboa, que lhe negou
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728718/2014-41
2
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria, João
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11080.728718/2014-41, em face do acórdão no 109-013.414, na qual os membros daquele
colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
O contribuinte realizou compensações, em GFIP, antes do trânsito em julgado das
sentenças em ações judiciais interpostas a fim de afastar a incidência da contribuição
previdenciária sobre as parcelas relativas a 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
empregados doentes ou acidentados (antes da obtenção do auxílio doença ou do auxílio-
acidente), salário-maternidade, férias e adicional de férias de 1/3(um terço) e aviso prévio
indenizado.
Foram interpostas as seguintes demandas judiciais:
Processo n°. 5002116-72-2011.404.7108/RS (Tutela deferida);
Mandado de Segurança n° 5002116-72-2011.404.7100/RS (Tutela deferida)
Apelação / Reexame Necessário (3) n° 5002074-57-2010.404.7108/RS (Tutela Não
Requerida) Os referidos processos se encontravam, à época da ação fiscal,
suspenso/sobrestado em sede de repercussão geral no STF.
Com fundamento para manutenção da glosa da compensação a decisão recorrida
fundamentou-se, assim como a unidade de origem, no sentido de que:
Assim, em atendimento ao disposto na Solução de Consulta no. 119 de
07/02/2017, na hipótese em que o direito é postulado mediante ação judicial
própria, como no presente caso, a Impugnante deve aguardar o trânsito em
julgado da decisão judicial, a fim de proceder à execução judicial ou à
compensação administrativa. Impugnante deve aguardar o trânsito em julgado da
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728718/2014-41
3
decisão judicial, a fim de proceder à execução judicial ou à compensação
administrativa.

O Acórdão recorrido assim dispôs:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VINCULANTE. AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA.
TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITO.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada aos
entendimentos desfavoráveis à Fazenda Nacional firmados sob a sistemática de
recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de recurso especial
repetitivo, a partir da ciência da Nota Explicativa da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
2014. Em regra, a jurisprudência vinculante autoriza a restituição ou
compensação administrativas de tributos recolhidos indevidamente, observados
os prazos e procedimentos estabelecidos na legislação. Não obstante, na hipótese
em que o direito é postulado mediante ação judicial própria, o contribuinte deve
aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial, a fim de proceder à execução
judicial ou à compensação administrativa. Dispositivos Legais: Art. 170-A do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) o direito à compensação já
reconhecido pelo STJ; 2) do efeito vinculante das decisões proferidas em sede de repercussão
geral ou recurso repetitivo; 3) da adequação do art. 170-A com o sistema de precedentes
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Saliento, antes de adentar no mérito da discussão, que em análise do despacho
decisório, a não homologação da compensação se deu por conta exclusivamente da ausência de
certeza e liquidez do crédito, por não haver trânsito em julgado à época do pedido, ou seja, não se
questionou se de fato houve ou não o recolhimento da contribuição previdenciária sobre as
verbas em discussão.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728718/2014-41
4
Dito isso, passa-se a análise do recurso.
O recorrente realizou a compensação, antes do trânsito em julgado de ações que
buscavam afastar a incidência de contribuição previdenciária, e todas as questões já foram
apreciadas pelas Cortes Superiores:
Tema no 985 STF: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor
satisfeito a título de terço constitucional de férias.
No que tange ao terço de férias houve a modulação dos efeitos da decisão no
seguinte sentido:
Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao
acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas
as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data,
que não serão devolvidas pela União
No caso concreto do contribuinte, já possuía demanda judicial desde 12.09.2011
questionando a incidência sobre o 1/3 de férias, fazendo jus a não incidência da contribuição.
Com relação aos temas da não incidência sobre o aviso prévio indenizado e sobre os
15 primeiros dias que antecedem o benefício por incapacidade, também já se posicionou o
Superior Tribunal de Justiça:
Tema no 478 STJ: "Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial"

Tema no 738 STJ: "Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado
durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não
incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de
incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória."
Diante disso, resta saber se a existência de decisão proferida em sede de
repercussão geral ou recurso repetitivo, com efeito vinculante, de forma favorável à compensação
realizada, permite o reconhecimento da compensação mesmo sem o trânsito em julgado.
A 1a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 2a Seção analisou esta matéria, no acórdão
no 2101-002.941 de relatoria do Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
SENTENÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
Mesmo inexistindo o trânsito em julgado na época das compensações
efetuadas, mas estando o mérito da discussão já definitivamente julgada nos
tribunais superiores, nos casos que vinculam os conselheiros do CARF, deve-se
aplicar aos processos pendentes de julgamento.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728718/2014-41
5
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE
DECISÃO VINCULATIVA. Súmula CARF no 206. NÃO APLICAÇÃO.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991. Não aplicação, tendo em vista decisão judicial erga
omnes do STF e repercussão geral do STJ, superveniente no curso do processo
administrativo.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
De acordo com decisão do STJ, proferida no REsp No 1.230.957 na sistemática do
art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre
o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório. Tema listado
em dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria da Fazenda Nacional.
VALORES PAGOS NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO
DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ.
PARECER SEI No 1446/2021/ME
Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros
quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que
exige verba de natureza remuneratória (Tema 738 - STJ).
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE serviços prestados por
intermédio
de
cooperativas
de
trabalho.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO CONTROLE DIFUSO.
RESOLUÇÃO DO SENADO. EFEITOS "ERGA OMNES".
A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal (STF), por via incidental, somente tem efeito geral e para todos (erga
omnes) quando editada Resolução do Senado, excluindo do mundo jurídico o
preceito legal inquinado, ou ato do Poder Executivo, estendendo aos demais
contribuintes os efeitos da decisão. No caso, com a edição da Resolução do
Senado n° 10, de 2005 (DOU de 30/03/2016), que suspendeu a execução do inciso
IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário n° 595.838, a presente questão está superada
Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros
quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que
exige verba de natureza remuneratória (Tema 738 - STJ).
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE serviços prestados por
intermédio
de
cooperativas
de
trabalho.
DECLARAÇÃO
DE
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728718/2014-41
6
INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO CONTROLE DIFUSO.
RESOLUÇÃO DO SENADO. EFEITOS "ERGA OMNES".
A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal (STF), por via incidental, somente tem efeito geral e para todos (erga
omnes) quando editada Resolução do Senado, excluindo do mundo jurídico o
preceito legal inquinado, ou ato do Poder Executivo, estendendo aos demais
contribuintes os efeitos da decisão. No caso, com a edição da Resolução do
Senado n° 10, de 2005 (DOU de 30/03/2016), que suspendeu a execução do inciso
IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário n° 595.838, a presente questão está superada
Saliento que referida decisão teve recurso Especial e Agravo não admitidos pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
No que tange a aplicação do art. 170-A que veda a compensação antes do trânsito
em julgado da decisão judicial, entendo que deve-se realizar uma interpretação do mesmo à luz
dos institutos da repercussão geral e da modulação de efeitos.
Isto porque, primeiramente, o art. 170-A foi inserido no CTN pela LC 104 de 2001,
sendo que somente a partir do advento da EC 45 de 2004 que introduziu a sistemática da eficácia
erga omnes e efeitos vinculantes das decisões de constitucionalidade ou inconstitucionalidade.
Posteriormente, o CPC de 2015, em seu art. 1.035, §5o determina a suspensão de
todos os processos quando reconhecida a repercussão geral.
Dito isso, reconhece-se que a finalidade da previsão do art. 170-A é, de fato
assegurar uma certeza e liquidez do crédito tributário quando da compensação, evitando que a
decisão que reconhece o crédito seja reformada, causando prejuízo à coletividade. De toda sorte,
esta finalidade e exigência fica relativizada a partir do momento em que há um comendo legal que
impõe o sobrestamento de todos os processos judiciais e, mais exige a aplicação da decisão
proferida em repercussão geral ou recurso repetitivo através do juízo de retratação (art. 1.030, II
do CPC).
De fato, e ainda que se entenda pela necessidade do trânsito em julgado para o
pedido de compensação, certo é que por ocasião do julgamento do presente recurso
administrativo, há certeza e liquidez do crédito tributário assegurado por decisão proferida em
Repercussão Geral, o que autoriza o provimento do recurso.
Esta é a redação do art. 98 e 99 do Regimento Interno deste CARF
Diante disso, dou provimento ao recurso para que sejam consideradas as
compensações efetuadas pela empresa, por meio da utilização dos créditos judiciais expressos nas
ações no. 5010553-63-2010.404.7100, 5002116-72-2011.404.7108, 5002116-72-2011-404.7100 e
5002074-57-2010.404.7108, cancelando-se as glosas correspondentes

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728718/2014-41
7

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e dar
provimento ao recurso para que sejam consideradas as compensações efetuadas pela empresa,
por meio da utilização dos créditos judiciais expressos nas ações no. 5010553-63-2010.404.7100,
5002116-72-2011.404.7108,
5002116-72-2011-404.7100
e
5002074-57-2010.404.7108,
cancelando-se as glosas correspondentes.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 449
DF CARF MF
Original